Tribunal: CARF
Processo: 18470.907458/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.907458/2012-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.486 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELEKTRO OPERACAO E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-86.986 - 7a Turma da
DRJ/BSB, Sessão de 12 de setembro de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício de 2009
(01/01/2008 a 31/12/2008). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
33026.35320.061009.1.7.03-0991.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 05/11/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 194), cuja decisão
homologou parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.907458/2012-62
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

36767.42468. 170409.1.3.03-1533. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 3.639,42.
Cientificado dessa decisão em 14/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 07/12/2012 Manifestação de
Inconformidade às fls. 2 e 3, com suas razões de defesa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e apresenta documentos no intuito de demonstrar seu direito.

A 7a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa
passo a transcrever:
(...)Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

No caso em análise, não foram confirmadas no Despacho Decisório as parcelas relativas
às retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos
dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999), transcrito a
seguir:
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
No Despacho Decisório – Análise do Crédito (fls. 107 e 108), consta que foram
confirmados parcialmente as retenção na fonte efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ
no 03.795.050/0002-81, declaradas no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
conforme tela a seguir:

A contribuinte traz declarações, demonstrativos e documentos no intuito de comprovar a
totalidade das retenções declaradas no PER/DCOMP (fls. 6 a 156). No entanto, os
documentos apresentados não são hábeis a comprovar as referidas retenções.
Aceitam-se para fins de dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano as retenções na
fonte que estejam respaldadas em Informes de Rendimentos e Retenções emitidos pelas
fontes pagadoras ou, alternativamente, pelos dados das DIRF.
Notas fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário do pagamento
cujas informações de retenção de tributos não estão lastreadas na informação oficial da
fonte pagadora (comprovante de rendimentos/DIRF) não constituem documentação
legal hábil à prova inequívoca da retenção e do seu valor, e muito menos da liquidez e
certeza do saldo negativo em cujo cálculo se utilizam tais supostas retenções.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos
por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. Portanto, os
documentos apresentados não são hábeis a demonstrar retenções na fonte em montante
superior ao já reconhecido no Despacho Decisório. Dando prosseguimento à análise,
consulta efetuada no sistema DIRF (fl. 204), via Contágil, realizada em agosto de 2019,
confirmou retenções na fonte no valor de R$ 204.836,72, incluindo o montante de R$
194.623,78, referente à fonte pagadora de CNPJ no 03.795.050/0002-81, em
conformidade com os valores já reconhecidos no Despacho Decisório.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

Como no Despacho Decisório havia sido confirmadas retenções na fonte no valor de R$
204.597,86, por meio deste acórdão o valor reconhecido é de R$ 238,86 (R$ 204.836,72
- R$ 204.597,86). Este comentante corresponde às retenções na fonte efetuadas pela
fonte pagadora de CNPJ no 33.482.241 (básico).
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que não foi
apurada CSLL a pagar no período em discussão, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos: Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício de 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008) é
no montante de R$ 204.836,72, inferior ao valor declarado pela interessada no
PER/DCOMP, que foi de R$ 210.548,87.
Como no Despacho Decisório já havia sido reconhecido o montante de R$ 204.597,86,
por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$ 238,86 (R$ 204.836,72 - R$
204.597,86).
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite aqui reconhecido, que foi de R$ 238,86.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos mesmos termos da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação do PER/DCOMP no 33026.35320.061009.1.7.03-0991 decorrente
de suposto Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2008, no valor de R$ 210.234,39. No
despacho, foi reconhecido R$ 204.597,86 e o Acórdão da DRJ reconheceu o valor de R$
204.836,72 após pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, decorrentes da análise das
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, reproduzo a apuração da
DRJ para melhor ilustrar:

Nesse sentido, ao analisar a demanda e cotejar a documentação acostada aos
autos, restou delimitado que a glosa que remanesce para o presente processo, limitada ao pedido
de compensação é o resultado da subtração entre o valor declarado na DCOMP (R$ 210.234,39)
e o valor efetivamente reconhecido até então (R$ 204.836,72) que perfaz o montante de R$
5.397,67.
Ocorre que, o Despacho Decisório, especificamente na parte de Análise de
Crédito – Imposto de Renda Retido na Fonte, restou identificado os seguintes valores não
confirmados:

Assim, inicialmente, a origem da glosa se deu no valor de R$ 5.636,53 do total
de R$ 200.260,31 referente as retenções efetuadas pela empresa Termopernambuco (CNPJ
03.795.050/002-81), sendo reconhecido, portanto, o valor total de R$ 194.623,78.
Nesse diapasão, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, devendo, portanto, ser convertido em diligência, uma vez que o contribuinte trouxe
documentos relevantes que inferem dúvida razoável a ponto de justificar o a diligência.
Isso porque, no que diz respeito a glosa do valor de R$ 5.636,53 do total de R$
200.260,31 para as retenções efetuadas pela empresa referente as retenções efetuadas pela
empresa Termopernambuco (CNPJ 03.795.050/002-81), sendo reconhecido, portanto, o valor
total de 194.623,78, o recorrente traz os seguintes documentos com compatibilidade de
informações:
e-fls. 09
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

e-fls. 40

e-fls. 76
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

Fragmento do razão analítico e-fls. 80

Além dos documentos supramencionados, a recorrente também trouxe as e-fls. 40
a correlação entre as Notas Fiscais de e-fls. 82/156 com a respectiva identificação da empresa,
valores de CSLL efetivamente retidos na fonte e os valores líquidos que teriam ingressado na
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

conta da empresa, as quais aparentemente indicam que o valor das retenções efetivamente
ocorreu em relação a empresa Termopernambuco (CNPJ 03.795.050/002-81) no valor de R$
200.260,31 referente as retenções efetuadas pela empresa, possibilitando a conversão do
julgamento para avaliar a possibilidade de afastar ou não a glosa no valor de R$ 5.636,53.
Assim, levando em considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, deve o mesmo ser levado em consideração pela
autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e certeza do direito
creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível ou não homologar as
respectivas compensações, é nítido, na visão deste julgador a necessidade da conversão do
julgamento em diligência.
Ademais, resta evidente que no julgamento de primeiro grau, a DRJ se apega na
DIRF e nos informes de rendimentos como meios exclusivos para o fim de comprovar a liquidez
e certeza do credito tributário, nos termos já mencionados. Por outro lado, é sabido que a
comprovação das retenções não se dá apenas pelos informes de rendimento emitidos pela fonte
pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios
de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, o equivoco da eleição dos códigos de receita a fim de
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

que se identifique claramente o crédito pleiteado. Com vistas a comprovar o quanto alegado,
também é possível a juntada de novos documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada (Processo no
11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram a glosa narrada. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907458/2012-62

Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 421
DF CARF MF
Original